Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706828-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES BARROS IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por RODRIGO BORGES BARROS em face de ato da JUÍZA DE DIREITO RELATORA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TJDFT, por haver declarado a deserção do recurso sem a determinação de concessão de prazo para juntada de guia. Inicialmente, cumpre destacar que o Impetrante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça anexando aos autos apenas a declaração de hipossuficiência (ID 69164871) e o comprovante de residência (ID 69164872), documentos insuficientes para serem analisadas as condições do Impetrante, tendo em vista que essa Relatoria realiza exame de elementos objetivos e condições subjetivas em cada caso. Além disso, a impetração é realizada em face de ato de Juízo afeto ao microssistema dos Juizados Especiais, sujeitando o Impetrante ao regramento específico quanto à impugnação de decisões ali proferidas, sobretudo em relação ao manuseio do instrumento processual adequado ao âmbito do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Dessa forma, aparentemente o presente mandado de segurança não pode ser instrumentalizado como supedâneo recursal. Soma-se a tal outro obstáculo para o conhecimento do presente mandado de segurança, que é a incompetência funcional do Conselho Especial para revisão e controle de atos de órgãos sujeitos à sistemática dos Juizados, de acordo com o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO, EMANADO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENDEREÇAMENTO AO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. AFIRMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. MICROSSISTEMA JUDICIAL. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. RESERVA AFETADA AO PRÓPRIO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE. TURMA RECURSAL. INSERÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DOS JUIZADOS E TURMAS RECURSAIS COMO ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FINS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. JURISDIÇÃO RESERVADA À TURMA RECURSAL (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, “c”; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, “c”). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça, ressalvado os conflitos de competência, não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que, sob essa regulação, é o órgão competente para processar e julgar, inclusive, mandado de segurança que tem como objeto acórdão de Turma Recursal, consoante emerge da interpretação sistemática e lógica da legislação e normatização correlatas (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, “c”; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, “c”). 2. Os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, pois não detém competência para controlá-los no ambiente recursal, nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pela previsão regimental que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de quaisquer de seus órgãos e membros, pois, na intepretação sistemática da legislação que dispõe sobre os Juizados Especiais, essa competência está reservada às próprias Turmas Recursais. 3. Não estando o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, não retém jurisdição sobre os atos deles emanados, entendimento, aliás, respaldado no enunciado sumular 376 do Superior de Tribunal, que há muito estratificara que compete a Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato emanado de juizado especial, compreensão que deve abarcar mandado de segurança impetrado em face de acordão emanado de Turma Recursal, inclusive como forma de prevenir que seja transmudado em via recursal extravagante ou, ainda, via rescisória de julgado transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1262592, 0700131-64.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no DJe: 30/07/2020.) Diante desses dois pontos, INTIME-SE o Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, caso deseje prosseguir com o presente mandado de segurança, instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Além disso, INTIME-SE o Impetrante para que possa se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança, facultando a ele desistir do presente. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 14:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador